Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. CLASSE INCLUSIVA. CLASSE ESPECIAL É EXCEÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento voltada para matrícula de aluno de escola pública em classe especial, a partir de diagnóstico de TEA e TOD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a tutela antecipada para incluir o aluno em classe especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como bem registrou a Segunda Promotoria de Justiça de Defesa da Educação quando de sua manifestação (ID 198835885 dos autos de origem), os documentos juntados demonstram que o recorrente já se encontra matriculado no 2o ano D, vespertino, com 16 estudantes, ou seja, em turma reduzida, mas não como vindicado nos novo relatório médico juntado e recomendado no Estudo de Caso, de fornecimento de monitor exclusivo, turma com no máximo 10 alunos e apenas mais 1 ANEE, todos os serviços de apoio (EEAA, OE, Sala no contraturno).
4. Os alunos caracterizados com Transtornos Funcionais em Educação (TFE) devem ser incluídos em classe comum inclusiva, adaptável às necessidades pedagógicas dos estudantes, prestigiado o direito constitucional à educação, de grande envergadura republicana, a teor dos art. 205, 208, I e IV, e 227, todos da CF.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205, 208, I e IV, 227.